Tribunal: TJBA
Processo: 8034034-80.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8034034-80.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ESPÓLIO DE BERNADETH FERNANDES XAVIER DE CARVALHO registrado(a) civilmente como BERNADETH FERNANDES XAVIER DE CARVALHO Advogado(s): CONCEICAO MARIA SOUZA NORBERTO QUADROS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. Rejeição. Razões recursais que, embora sucintas, impugnam suficientemente os fundamentos da decisão agravada, permitindo o exercício do contraditório. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ. A relação contratual, no entanto, deve ser pautada pelos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Conduta abusiva. O plano de saúde pode estabelecer as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento indicado pelo profissional médico como essencial à saúde e à vida do beneficiário. Precedentes do STJ e deste Tribunal. A recusa indevida de cobertura médica urgente ultrapassa o mero aborrecimento e gera o dever de indenizar, em razão da aflição e angústia impostas ao beneficiário em momento de vulnerabilidade. Montante de R$ 40.000,00 (quarente mil reais) fixado a título de danos morais que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e punitivo-pedagógica da medida. Dever de reembolso integral das despesas comprovadamente efetuadas pela parte autora em decorrência da negativa. Impossibilidade de limitação à tabela do Planserv, sob pena de se beneficiar a operadora por sua própria conduta ilícita. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.